Tribunal: TJBA
Processo: 8047993-48.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047993-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s): LIVIO JAQUES SILVA SOARES

IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. NECESSIDADE DE
PROCEDIMENTO MÉDICO DE BIÓPSIA
. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. CIDADÃ HIPOSSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Trata-se de Mandad
o de Segurança Individual

por meio da qual
a
i
mpetrante,
paciente oncológica,
busca
a concessão da segurança
para
autorização
e custeio
de biópsia percutonia monitorizada por tomografia na veia cava
, sob pena de multa diária
.

A responsabilidade pelo tratamento de saúde do paciente é solidária entre todos os entes estatais, sendo direito público subjetivo do indivíduo, competindo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios promovê-lo, conforme o disposto no artigo
23
,
II
da
CF
.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão deve e pode impor ao Poder Executivo, em suas três esferas, o cumprimento da disposição constitucional que garante o direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a dor e sofrimento de milhares de brasileiros que ficam à mercê de um sistema de saúde precário e ineficiente que muitas vezes os condena à morte.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8047993-48.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

ANT
Ô
NIA COSTA DOS SANTOS

e

a
utoridade coatora
,
a

SECRETÁRI
A
DE
SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,
em
:

A) C
onceder a segurança

impondo
à
impetrad
a
a obrigação de
promover a regulação,

autoriza
r
e c
u
ste
ar

integral
mente

a realização
do
procedimento de

bi
óp
sia percutonia monitorizada por tomografia na veia cava
,
nos termos da prescriç
ão

médica
encaminhada
,
confirma
n
d
o
a medida liminar do ID n.
66703288
;

B) Não condenar a impetrada ao pagamento das custas processuais, em virtude a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

C
) Não condenar
a
impetrad
a
quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12